Tribunal: TJES
Processo: 5010517-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010517-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON DOS REIS PONTES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
ART. 121 §2º, I, III E IV E ART. 121, §2º, I, III E IV C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69 E ART. 146, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
.

1. Tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa.

2.
Habeas Corpus
não conhecido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5010517-43.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: MAICON DOS REIS PONTES

AUTORIDADE COATORA:
JU
I
Z DE DIREITO
DA
1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAICON DO REIS PONTES

em face de suposto ato coator da lavra do Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, alegando ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0001874-55.2023.8.08.0021, o qual é investigado em razão das práticas dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV (vítima Vilson) e art. 121, §2º, incisos I, III e IV. c/c art. 14, inciso II (vítima Diego), na forma do art. 69 e art. 146, §1º, todos do Código Penal.

Para justificar o pedido, os impetrantes argumentam que o réu é primário, possui trabalho lícito e não possui relação com o tráfico de drogas. Além disso, aduzem que na ocasião da prisão em sua casa, não foi encontrado nenhuma substância ilícita ou armas.

Primeiramente, ainda que existente no ordenamento jurídico, o
Habeas Corpus
impetrado perante o Segundo Grau de Jurisdição torna-se via inadequada de impugnação quando o pedido de revogação da prisão não tiver sido anteriormente apreciado pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos, constato que tal situação perdura no caso em epígrafe, não havendo outra devida opção, senão pelo não conhecimento do remédio constitucional, convergindo com o que foi exposto na liminar dos autos de ID 9302803, conforme trecho:

“
Ressalto que o paciente responde por suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado e tentado e que foi aplicada medida cautelar de prisão preventiva.
Conforme se verifica dos autos de origem, o pedido de revogação da medida cautelar aplicada com base nos fundamentos supramencionados, ainda não foi enfrentado em decisão pelo Magistrado
a quo
.
Frise-se que a maioria dos argumentos elencados encontram-se no pedido de revogação de prisão contido na resposta à acusação acostado às fls. 126 e seguintes dos autos digitalizados (Id. 42387936 do processo de origem), o qual ainda não foi analisado pelo juízo de origem.
Assim, a ausência de pronunciamento do juízo de origem torna impossível a concessão liminar do presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.
”

Ressalto que a situação processual dos autos originais não mudou até a presente data, não tendo Magistrado
a quo
apreciado o pedido de revogação da prisão protocolado pela D. Defesa presente em fl. 126 do ID nº 42387936 do processo referência.

Saliento que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância
a quo
torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional impetrado perante a Excelsa Corte, sob pena de supressão de instância. (HC-AgR 226.277; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 09/05/2023; DJE 17/05/2023)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem convergido com tal entendimento, optando pelo não conhecimento do remédio heroico:

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO. PROCESSO DEVIDAMENTE TRANSFERIDO PARA A VARA COMPETENTE PARA O REGIME SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa.
2. Habeas Corpus não conhecido. (TJES; HC 5000049-20.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 01/03/2024)

HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância.
2. Ordem Denegada. (TJES; CCr 0022639-81.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 08/06/2022; DJES 22/06/2022)

HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É ônus do impetrante e não deste Tribunal, colacionar os documentos essenciais para a análise das ilegalidades apontadas. A impetração não veio acompanhada de documentos suficientes, pois a última manifestação Ministerial fora colacionada de forma incompleta e, não sendo possível extraí-la do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal, não há como ser avaliada, com segurança, as alegações trazidas pelo impetrante.
2. Inexiste pedido de revogação da prisão preventiva direcionada ao Juízo Origem, de modo que a análise das alegações por este Egrégio Tribunal de Origem importaria em supressão de instância. 3.
Writ
não conhecido.
(TJES; HC 0012281-57.2021.8.08.0000; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021)

Dessa forma, tendo em vista que não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar na concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa para evitar a supressão de instância.

Por todo o exposto,
não
conheço o Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer o habeas corpus.